Tribunal: TJDFT
Processo: 0702941-39.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. MODALIDADE QUALIFICADA. ART. 50, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E II, DA LEI 6.766/79. CRIMES AMBIENTAIS. DANO A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL (ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL). DIFICULTAR A REGENERAÇÃO NATURAL DE VEGETAÇÃO. ARTS. 40 E 48 DA LEI N. 9.605/98. EROSÃO DO SOLO RESULTANTE DA CONDUTA ILÍCITA. MAJORANTE DO ART. 53, I, DA LEI N. 9.605/98. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO SEGUNDO RÉU. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. DANOS AMBIENTAIS APURADOS EM PERÍCIA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição do primeiro réu, se os elementos acostados aos autos (prova oral, documental e pericial) comprovam, de forma harmônica e convergente, que ele ocupou área pública e nela promoveu fracionamento para fins de venda sem autorização do órgão público competente e sem título legítimo de propriedade do imóvel (artigo 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei 6766/79), bem como causou danos, diretos e indiretos, na Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São Bartolomeu, Unidade de Conservação do tipo de Uso Sustentável (artigo 40 da Lei n.o 9.605/98), dificultando a regeneração natural da vegetação nativa (artigo 48 da Lei n.o 9.605/98) e causando a diminuição de águas naturais e erosão do solo (artigo 53, inciso I, Lei 9605/98).
2. Não sendo possível produzir prova segura da autoria do segundo réu, máxime porque as testemunhas ouvidas em juízo não souberam informar acerca de eventual participação no desmembramento e venda de lotes na área degradada, a absolvição é medida impositiva, em observância ao princípio in dubio por reo.
3. Comprovados os danos ambientais, diretos e indiretos, decorrentes da conduta ilícita do primeiro réu, cabível a sua condenação ao pagamento do valor mínimo apontado no laudo de avaliação técnica, a título de reparação por danos materiais, seja porque houve pedido expresso na denúncia, atendendo ao que impõe o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, seja diante do que orienta o art. 20 da Lei de Crimes Ambientais.
4. Apelações da defesa e da acusação conhecidas e não providas.